Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017907-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HALDINEY DO CARMO DA SILVA SANTOS - CPF: 049.206.631-02 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. MOTONETA. CONTEMPLAÇÃO. CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 538/STJ. CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pretensão recursal no sentido de que há abusividade na aplicação da taxa de administração pela administradora do consórcio não se amolda ao disposto na Súmula 538/STJ, cujo teor já reconheceu que “
a
s administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

2.

A cláusula penal por desistência do consórcio requer
a comprovação pela administradora de houve

prejuízo ao grupo, hipótese inexistente nos autos, razão por que deve ser afastada a sua aplicação.

3.

As tentativas administrativas envidadas e sem sucesso possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Dano moral configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos ternos do art. 6o, VIII, do CPC.

2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do Autor para que seja declarada nula a cláusula penal pela desistência do contrato.

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

4. JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição da quantia de R$ 777,82 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente aos valores pagos nas parcelas do consórcio, já descontados as taxas e multa pela desistência do contrato, ante a própria concordância e aceitação da reclamada segundo sua narrativa da peça defensiva.

A parte recorrente pretende a reforma para o julgamento integral dos pedidos formulados, a fim de que seja reconhecida a abusividade da taxa de administração, para a parte recorrida efetuar a retenção de, no máximo, 10% dos valores pagos, bem ainda a indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017907-82.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HALDINEY DO CARMO DA SILVA SANTOS

Polo Passivo

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação que objetiva a
devolução dos valores pagos a título de pagamento das parcelas do consórcio do qual já foi contemplado -
Moto Honda Biz 125
– Id. 186163757, com a nulidade da cláusula penal por desistência, e indenização por danos morais.

Eis os fundamentos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora sustenta que firmou contrato de consórcio com a Ré, onde efetuou o pagamento de apenas 3 parcelas, totalizando o pagamento total de R$ 1.302,10 (um mil e trezentos e dois reais e dez centavos). Registra que o contrato foi cancelado em 20/03/2023, e que a Ré informou que seria restituído a quantia de R$ 775,06, valor este que entende estar abaixo do que valor que entende. Assevera que o valor retido é exorbitante, razão pela qual pleiteia que a multa pela desistência corresponda a no máximo de 10% do valor pago.

Diante disso, pleiteia restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, pontua que o valor a ser restituído é de R$ 777,82, por ser necessário incidir taxas de administração, de seguro, fundo de reserva e obrigações financeiras dos consorciados, além de multa penal pela desistência, conforme contrato entabulado entre as partes.

Pois bem.

No caso em análise, entendo que a restituição de valores em favor do participante desistente deve ocorrer com as devidas deduções da taxa de administração, fundo de reserva e multa penal, previstas contratualmente.

[...]

Ora, a taxa de administração representa os pagamentos dos serviços prestados na vigência do grupo consorcial, a qual não se mostra qualquer abusividade em sua fixação no percentual de 23,5% sobre o valor do bem.

[...]

Quanto a multa contratual, esta tem o intuito de indenizar o grupo com os prejuízos sofridos com a desistência de seu participante, sendo, assim, também devida no presente caso.

Desta feita, tem-se que os abatimentos a título de devoluções de valores devem ocorrer conforme previsto contratualmente, não fazendo jus o Autor à devolução total dos valores pagos.

Saliento, se assim não fosse, estar-se-ia presenteando o desistente do consórcio, ao passo que, com sua devolução integral, sem deduções de multa e, pior, sem deduções sequer da taxa de administração, incorreríamos em situação mais benéfica àquele que participou até o final do grupo, de onde este suportaria, ao menos, a taxa de administração, o que não se mostra sequer verossímil.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado nestes termos.

Desta forma, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do Autor para que seja declarada nula a cláusula penal pela desistência do contrato.

E, por via de consequência, tenho que sequer incorreu a Ré em qualquer ato ilícito, o que torna por afastada a indenização a título de danos morais,
registrando ainda que o valor reconhecido foi devolvido por erro da titularidade, não existindo recusa também em relação a tal valor.

[...]

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos ternos do art. 6o, VIII, do CPC.

2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do Autor para que seja declarada nula a cláusula penal pela desistência do contrato.

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

4. JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição da quantia de R$ 777,82 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente aos valores pagos nas parcelas do consórcio, já descontados as taxas e multa pela desistência do contrato, ante a própria concordância e aceitação da reclamada segundo sua narrativa da peça defensiva.”

A pretensão busca a total procedência dos pedidos.

Embora a parte recorrente aborde, de forma conjunta, a taxa de administração e a cláusula penal (atecnicidade), não há dúvidas que possuem naturezas distintas. Além disso, por uma interpretação lógico-sistemática da inicial e razões recursais é possível a cisão, sem refletir em julgamento
extra petita
.

Em relação ao ponto da taxa de administração, é certa a sua exigibilidade, consoante a Súmula 538/STJ, destacada na sentença recorrida: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Logo, não há falar em abusividade nessa porção.

Por outro lado, no tocante à cláusula penal por desistência, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento segundo o qual deve a administradora demonstrar o efetivo prejuízo ao grupo.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.342.067/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ÔNUS SUCUMBENCIAS – ATRIBUIÇÃO À PARTE SUCUMBENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal que impõe multa compensatória ao consorciado desistente só é aplicável se comprovado que sua saída causou prejuízo para o grupo, e essa obrigação é da Administradora
.

É indevida a retenção de valores referentes a pagamento de seguro se nem sequer foi demonstrada essa contratação.

“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. (AgInt no AREsp 1069111/SP)

Se o consorciado foi contemplado no curso da lide e o montante foi depositado em juízo, é devido seu abatimento da quantia a ser devolvida.

O ônus de sucumbência é encargo da parte vencida na demanda.

(TJ-MT, N.U 0000615-94.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, ou, após o encerramento do grupo de consórcio.

O consorciado desistente tem direito a restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado no contrato.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

(TR-MT, N.U 1056537-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Sendo assim indevida a multa penal por desistência do consorciado ante a ausência de demonstração de prejuízo.

No campo dos danos morais, a parte recorrente demonstra as tentativas administrativas com a administradora ré. O juízo
a quo
estabeleceu a premissa que a empresa fez a providência de estorno, mas houve divergência da titularidade.

Todavia, o próprio comprovante evidencia que houve um equívoco no momento de indicação da conta bancária, a qual a parte atribui como erro da administradora. A empresa não desconstitui tal informação nem rebate especificamente as tentativas posteriores para a solução, especialmente gravações telefônicas e informações dos seus colaboradores. O recurso tem como base expressamente tal incongruência e as contrarrazões nada esclarecem.

A situação se diferencia nos casos em que ocorre a inoperância da empresa mediante a tentativa de resolução administrativa.

Portanto, de forma excepcional, entendo que as circunstâncias fático-probatórias possuem potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO DE VIAGEM POR PARTE DA CONSUMIDORA - DESISTÊNCIA ANTECIPADA DA CONSUMIDORA - RETENÇÃO ABUSIVA SOBRE O VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou cancelamento das passagens com antecedência e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, quanto ao valor da devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1007096-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam fixar o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como justa e adequada. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar apenas a cláusula penal decorrente da desistência do consórcio, bem como condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023